Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-15.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010076-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (ADVOGADO), EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZEBIO - CPF: 071.659.061-18 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA THAIS FLOR DA SILVA - CPF: 067.656.171-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Lesão corporal e ameaça perpetradas contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes tipificados pelo art. 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal, à luz do que dispõe a Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências cautelares mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, aparentemente, ofendeu a integridade física de sua companheira ao agredi-la reiteradas vezes na presença de seu filho pequeno, mediante socos, chutes, queimaduras de cigarro e uma tentativa de estrangulamento; ao que se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva, quando considerado o aparente histórico de violência doméstica e os registros criminais desfavoráveis do increpado.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, quando considerada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/5/2022, DJe 20/5/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010076-15.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE: Dra. ANA PAULA DE ARRUDA LIMA

PACIENTE:

EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZEBIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

nos autos do APFD n. 1000477-19.2025.8.11.0108, em razão da suposta prática dos crimes de
ameaça, dano
e
lesão corporal
, com incidência das disposições protetivas da Lei Maria da Penha.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
30/03/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu, em sede de audiência de custódia, a homologação do claustro pré-cautelar e sua conversão em prisão preventiva.

Nessa conjuntura, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, por suposta
falta dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva, linha intelectiva em que defende, em primeiro lugar, que, na data fatídica, o paciente teria agido exclusivamente em
legítima defesa
, em cenário de
ausência de vulnerabilidade
da vítima a acarretar, inclusive, a
inaplicabilidade da Lei Maria da Penha
à hipótese concreta; ao que acrescenta tese de
não configuração do
periculum libertatis
na hipótese, mormente em vista das
circunstâncias do caso
e dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID
278153364 e ss
.

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 278576395), a d. impetrante carreou aos autos a documentação vista sob o ID 278645881.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 278982364), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, prestadas por meio do documento digital de ID 279901876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 281635373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZEBIO
foi preso em flagrante delito no dia
30 de março de 2025
, em razão da prática, em tese, dos crimes de
ameaça, dano
e
lesão corporal
, perpetrados em contexto de
violência doméstica
.

Por clareza, consigno que, em
05/04/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13
e
art. 147, §1º, ambos do Código Penal
, em
concurso material
e com incidência das disposições protetivas da
Lei Maria da Penha
. A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
07/05/2025
, de forma a deflagrar a Ação Penal n.
1000512-76.2025.8.11.0108.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 30 de março de 2025, por volta das 00h26min, na residência particular situada na Rua dos Cedros, n. 621, Bairro Cristo Rei, no Município de Tapurah/MT, o ora paciente
EDUARDO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade física da vítima
Amanda Thais Flor da Silva
, sua convivente, além de tê-la
ameaçado.

Conforme contextualizado pelo i. Ministério Público, a vítima e o paciente teriam convivido maritalmente por cerca de oito meses até a data dos fatos, não possuindo filho em comum. Naquela noite, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima
Amanda
, a qual relatou que seu companheiro
EDUARDO
estaria apresentando comportamento agressivo, tendo desferido um chute na porta do imóvel residencial, causando danos à fechadura, e
momentos antes da chegada da equipe policial, enquanto a comunicante repousava ao lado de seu filho
Rafael
, de oito anos,
EDUARDO
utilizou um cigarro para causar-lhe queimaduras e, em seguida, empregou as mãos para estrangulá-la, após o que ainda lhe d
esferiu chutes, tapas e socos
, resultando em múltiplas lesões corporais.

Ainda consoante relatado pela ofendida,
EDUARDO
fez uso de uma faca, pressionando-a contra seu pescoço enquanto proferia-lhe ameaças de morte. À d. autoridade policial,
Amanda
atribuiu tais condutas ao ciúme excessivo do agressor, bem como ao consumo habitual de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes.

Em razão desses fatos, vê-se dos autos que os policiais deram imediata
voz de prisão
ao paciente. Posteriormente conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
EDUARDO
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime do
art. 129, §13, do Código Penal
teve a pena máxima abstratamente prevista aumentada para
05 (cinco) anos de reclusão
a partir da vigência da Lei n. 14.994/24, aplicando-se, pois, ao caso em exame; sem que se olvide, ainda, ter sido também imputada ao paciente a prática do crime previsto pelo
art. 147, §1º, do Código Penal
, de forma que se tem, no caso concreto, penas em abstrato que, somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

Lado outro, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.97323; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; das declarações prestadas pela vítima; e das conclusões do laudo pericial de exame de corpo de delito a que se submeteu
Amanda
, o qual apontou a presença de
diversos hematomas
nas regiões da cabeça, pescoço, braços e perna esquerda, ao que se vê do ID 278645881 – Pág. 49.

Destaco, por oportuno, o relato ofertado por
Amanda
na fase inquisitiva, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE convive em união estável com EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZÉBIO há oito meses; QUE juntos não têm nenhum filho em comum; QUE
EDUARDO é muito agressivo e na madrugada desta data chegou em casa e chutou a porta, vindo a estourar a fechadura
; QUE neste ato a declarante apresenta um vídeo com as imagens da fechadura destruída; QUE
a declarante estava deitada com seu filho RAFAEL, de oito anos, e EDUARDO usou um cigarro para queimá-la e, posteriormente, utilizou as mãos para enforcá-la
; QUE
EDUARDO também chutou, desferiu tapas e socos pelo corpo da declarante, provando várias lesões corporais na mesma
; QUE
EDUARDO também fez uso de uma faca colocando-a no pescoço da declarante e a ameaçou de morte
; QUE isso acontece porque
EDUARDO é ciumento, consome bebida alcoólica e usa droga
; QUE a declarante afirma que desconhecia sobre essas atitudes de EDUARDO e por isso foi conviver com ele; QUE
EDUARDO tem histórico de ameaçar mulheres de outros relacionamentos e já agrediu a declarante por várias outras vezes
; QUE para se defender a declarante mordeu o braço de EDUARDO nessa madrugada; QUE a declarante afirma que deseja representar criminalmente em desfavor de EDUARDO e deseja solicitar medidas protetivas
”
.

(ID 278645881 – Pág. 21). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
EDUARDO
negou ter desferido as agressões de inopino contra
Amanda
, narrando, em sentido contrário, que ela teria iniciado ofensas físicas entre ambos,
in verbis
: “
[...] QUE na noite de ontem, foi se deitar e logo a
sua esposa AMANDA THAIS foi lhe incomodar procurando isqueiro
; QUE afirma que
AMANDA estava embriagada
; QUE
AMANDA começou a puxar a coberta e a desferir tapas na cabeça do interrogando
; QUE
o interrogando virou a mão para que AMANDA parasse de lhe incomodar e acabou atingindo o olho dela
; QUE
AMANDA pegou uma faca e veio para cima do interrogando, dizendo que iria furá-lo, mas o mesmo tomou a faca da mão dela
; QUE o interrogando afirma que tem
marcas de agressão no pescoço, provocadas por AMANDA
; QUE
AMANDA já furou o interrogando com espeto e já queimou suas roupas em outras ocasiões
, mas o interrogando nunca registrou ocorrência sobre isso; QUE o interrogando afirma que
na noite de ontem não agrediu AMANDA
, mas
apenas a segurou pelos braços para que ela parasse com as agressões
e por isso ela ficou com marcas pelo corpo, considerando que ela possui a pele branca
” (ID 278645881 – Págs. 28-29). — Destaquei.

Deve-se observar que o exame de corpo de delito a que se submeteu
Amanda
atestou a presença de
diversos hematomas
nas regiões da cabeça, pescoço, braços e perna esquerda, consoante documento acostado sob o ID 278645881 – Pág. 49, registrados também pelas
fotografias
encartadas aos autos sob o ID 278645881 – Págs. 37-45; enquanto o exame de corpo de delito de
EDUARDO
apontou tão somente a presença de
esfoladura
na região do pescoço (ID 278645881 – Pág. 54);

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
,
ao menos em um primeiro momento
,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti,
verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante o reiterado histórico de cometimento de delitos dessa natureza
(Ação Penal n. 0001043-29.2018.8.11.0108 Vítima: Maria Aparecida de Lima ; APF n. 1000683- 04.2023.8.11.0108 Vítima Taiany Ellen Bris Ferreira; Ação Penal (Descumprimento) n. 1001161- 12.2023.8.11.0108 Vítima: Taiany Ellen Bris Ferreira; MPU n. 1000478-04. 2025.8.11.0108 Vítima: Amanda Thaís Flor da Silva), conforme folha de antecedentes criminais e certidão anexadas aos autos.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 30/03/2025, foram acionados pela vítima Amanda Thais Flor Da Silva, após esta ser agredida por seu convivente.
Consta no termo de declarações da vítima que a mesma estava em sua residência quando o conduzido, durante a madrugada, chegou no imóvel muito agressivo, chutando a porta e estourando a fechadura, oportunidade em que usou um cigarro para lhe queimar, além de lhe enforcar com as mãos e provocar diversas lesões em seu corpo
. Narrou ainda que,
o conduzido colocou uma faca em seu pescoço e lhe ameaçou de morte
. Destacou que
o conduzido é muito ciumento, consome bebidas alcoólicas e usa substância entorpecentes ilícitas, além de possuir histórico de agressões as suas conviventes anteriores
.

Aduz, por fim, que
o conduzido já lhe agrediu em outras ocasiões, porém, não nunca havia acionado a polícia
. Verifica-se assim, que
ante as circunstâncias da prisão a concessão de liberdade ao flagrado nesse momento coloca em risco a garantia da ordem pública, em especial a incolumidade da vítima
. Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

[...] Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZEBIO
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e III, todos do CPP
”
.

(Decisão de ID 278645881 – Pág. 65). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida, aparentemente, de paciente que, alcoolizado, retornou ao lar familiar de madrugada e chutou a porta, vindo a
estourar a fechadura
com o gesto. Ao se dirigir à companheira
Amanda
, que se encontrava, por sua vez,
ao lado de seu filho pequeno
,
Rafael
, de apenas 08 (oito) anos de idade,
EDUARDO
então
utilizou um cigarro para queimá-la
e, com as mãos,
tentou estrangulá-la
, vindo também a
desferir tapas e socos
por seu corpo, bem como a
colocar uma faca contra o pescoço de
Amanda
para
ameaçá-la de morte
; consoante se vê,
a priori
, não apenas do relato da ofendida, mas do laudo do exame de corpo de delito a que se submeteu
Amanda
(ID 278645881 – Pág. 49) e das correspondentes fotografias (ID 278645881 – Págs. 37-45).

Não se pode ignorar, ademais, o relato da ofendida no sentido de que
EDUARDO
seria uma pessoa agressiva, já tendo ocorrido
agressões anteriores
que deixaram de ser levadas ao conhecimento das autoridades; circunstância a indicar, em tese, a existência de
ciclo de violência doméstica
, deletério, como cediço, à integridade física e psicológica da mulher, bem como tendente a evoluir a agressões de maior gravidade.

Relembro, nesse ponto, que, malgrado
EDUARDO
tenha apresentado
distinta versão dos fatos
ao imputar a
Amanda
o cometimento de atos de violência em seu desfavor, tanto na data fatídica quanto em momentos anteriores da vida do casal, ensejo em que se colhe da inicial do
writ
não só a tese de que o paciente teria meramente agido em
legítima defesa
, mas também de que a
Lei Maria da Penha seria inaplicável à hipótese concreta
,
não é o
habeas corpus
o instrumento processual adequado à discussão acerca da autoria do delito
, tampouco do
elemento subjetivo do agente
e da presença de
eventual excludente de ilicitude
, porquanto tais questões
demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório
e se
imiscuem no mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
.

Não bastasse, sabe-se que “[...]
o Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir”
(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). — Destaquei.

Outrossim, sobressai dos autos que, além da
gravidade concreta dos fatos
sub judice
, revelada pelo
modus operandi
empregado para a consecução dos crimes, devem ser observados também os
registros criminais ostentados pelo paciente
, que, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, anteriormente aos fatos sob apuração,
já teve deferidas por 02 (duas) vezes medidas protetivas de urgência em seu desfavor
(autos n. 0002833-82.2017.8.11.0108 e n. 1000395-56.2023.8.11.0108); bem como respondeu à Ação Penal n. 0001043-29.2018.8.11.0108, pela prática do crime tipificado pelo
art. 129, §9º, do Código Penal
, ocasião em que teve a punibilidade extinta pela prescrição.

Atualmente,
EDUARDO
responde à Ação Penal n. 1001161-12.2023.8.11.0108, em que
denunciado
pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se o cárcere cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO MEZZOMO VAZ EUZEBIO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025